Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão e documentos de IDs 17403065 e 17403066, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Destaco no ensejo que o contraditório e a ampla defesa são pressupostos de uma decisão justa e equilibrada, cuja ausência viola diversas garantias constitucionais asseguradas a todas as partes indistintamente. Tendo este Relator empreendido esforços – sem êxito, conforme certidões acima mencionadas – para viabilizar a triangularização da relação processual à baila, determina-se a ordem acima explicitada, alertando que à parte agravante que sua cooperação é fundamental para assegurar o exercício do direito de defesa no caso vertente, possibilitando assim o julgamento o mérito desta pretensão recursal – de seu maior interesse – o mais célere possível. Advirto que o não cumprimento implicará em não conhecimento e seguimento do AI. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator